Tribunal: TJMT
Processo: 0007344-68.2018.8.11.0018
Relator(a): PAULO DA CUNHA
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-10-18
Data de publicação: 2022-10-24

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0007344-68.2018.8.11.0018
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Furto]
Relator:
Des(a).
PAULO DA CUNHA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[JESUINO CLEMENTE PARAPINA - CPF: 063.384.641-45 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), NOIVON BARBOSA DE SOUZA - CPF: 163.944.021-68 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: JESUINO CLEMENTE PARAPINA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
REPRESENTANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – CRIME DE FURTO MAJORADO PELO REPOUSO NOTURNO – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – DOSIMETRIA – PEDIDO DE READEQUAÇÃO DA FRAÇÃO DE AUMENTO NA PRIMEIRA FASE PARA 1/6 (UM SEXTO) – POSSIBILIDADE – PLEITO DE FIXAÇÃO DE REGIME PRISIONAL MAIS BRANDO – IMPOSSBILIDADE – RÉU REINCIDENTE – PEDIDO DE ISENÇÃO DE CUSTAS PROCESSUAIS – IMPERTINÊNCIA – MATÉRIA AFETA À EXECUÇÃO PENAL – APELO PARCIALMENTE PROVIDO EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

“Quanto à proporcionalidade do aumento da pena-base, é firme a jurisprudência desta Corte no sentido de que, em regra, o aumento da pena-base, pela existência de circunstâncias judiciais desfavoráveis, deve seguir o parâmetro da fração de 1/6 para cada vetorial negativa, exceto quando evidenciado, por meio de elementos concretos do caso, a maior gravidade da conduta, o que não ocorre na hipótese.”
(AgRg no REsp n. 1.954.683/SC, relator Ministro Olindo Menezes (Desembargador Convocado do TRF 1ª Região), Sexta Turma, julgado em 9/8/2022, DJe de 15/8/2022.)

Não preenchidos os requisitos do art. 33, §2º, do Código Penal, não há falar-se em fixação de regime prisional aberto, tendo em vista tratar-se de réu reincidente.

A hipossuficiência do condenado assistido pela Defensoria Pública, que implica na impossibilidade de pagamento das custas processuais (art. 804 do CPP), deve ser verificada pelo Juiz da Execução Penal, à época da exigência do pagamento, sendo, portanto, matéria afeta à Execução penal, tendo em vista a possibilidade de que possa se alterar a situação econômico-financeira do Apelante.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE - DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417) 0007344-68.2018.8.11.0018

APELANTE: JESUINO CLEMENTE PARAPINA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
REPRESENTANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto pela defesa de JESUINO CLEMENTE PARAPINA contra decisão proferida pelo Juízo da 3ª Vara Criminal da Comarca de Juara/MT nos autos da ação penal de nº 0007344-68.2018.8.11.0018 que, julgando procedente a denúncia, condenou o recorrente à pena privativa de liberdade de 02 (dois) anos e 26 (vinte e seis) dias de reclusão, em regime inicial semiaberto, e pagamento de 40 (quarenta) dias-multa, à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época dos fatos, pela prática do crime de furto simples majorado pelo repouso noturno, disposto no art. 155, §1º, do Código Penal (Sentença – id. 138339260).

Irresignado com o édito condenatório, busca o apelante a readequação da pena-base, aplicando-se a fração de 1/6 (um sexto) para exasperar a reprimenda. Requer, ainda, a fixação de regime prisional aberto, bem como a isenção de pagamento de custas processuais (id. 138339267).

Nas contrarrazões o Ministério Público requereu o desprovimento do recurso, mantendo a sentença irretocável (id. 138339273).

A douta Procuradoria-Geral de Justiça manifestou-se pelo parcial provimento do recurso (id. 138383682).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: JESUINO CLEMENTE PARAPINA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
REPRESENTANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

VOTO

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, cuida-se de recurso de apelação interposto pela defesa de JESUINO CLEMENTE PARAPINA contra decisão proferida pelo Juízo da 3ª Vara Criminal da Comarca de Juara/MT nos autos da ação penal de nº 0007344-68.2018.8.11.0018 que, julgando procedente a denúncia, condenou o recorrente pela prática do crime de furto simples majorado pelo repouso noturno, disposto no art. 155, §1º, do Código Penal.

Inicialmente, pugna a defesa pela readequação da pena-base, aplicando-se a fração de 1/6 (um sexto) para exasperar a reprimenda.

Com razão a defesa.

Da leitura do trecho de sentença referente à dosimetria de pena, observa-se que o magistrado de primeiro grau aumentou a pena do delito de furto em 1/3 (um terço) durante a primeira fase, chegando à pena-base de 01 (um) ano e 04 (quatro) meses de reclusão, tendo em vista que o réu ostenta condenação transitada em julgado apta a negativar o vetor dos antecedentes criminais (Ação Penal nº 0001587-35.2014.8.11.0018 – 3ª Vara de Juara).

Quanto à proporcionalidade do aumento da pena-base, perfilho do entendimento do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que, em regra, o aumento da reprimenda basilar, pela existência de circunstâncias judiciais desfavoráveis, deve seguir o parâmetro da fração de 1/6 (um sexto) para cada vetorial negativado, exceto quando evidenciado, por meio de elementos concretos do caso, a maior gravidade da conduta, o que não ocorre na hipótese (AgRg no AREsp n. 2.121.449/PA, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 9/8/2022, DJe de 18/8/2022.).

Com tais fundamentos, readéquo a pena-base para 01 (um) ano e 02 (dois) meses de reclusão, e pagamento de 11 (onze) dias-multa.

Na segunda fase, mantida a aplicação da agravante da reincidência (Ação Penal nº 0003196-48.2017.8.11.0018 – 3ª Vara de Juara) na fração de 1/6 (um sexto), restando a pena intermediária em 01 (um) ano, 04 (quatro) meses e 10 (dez) dias de reclusão, e pagamento de 12 (doze) dias-multa.

Na terceira fase, incide a majorante do repouso noturno, na fração de 1/3 (um terço), chegando-se à pena definitiva de 01 (um) ano, 09 (nove) meses e 23 (vinte e três) dias de reclusão e pagamento de 16 (dezesseis) dias-multa, no valor unitário mínimo.

Ademais, não preenchidos os requisitos do art. 33, §2º, do Código Penal, não há falar-se em fixação de regime prisional aberto, tendo em vista tratar-se de réu reincidente.

Por fim, em relação ao pedido de isenção do pagamento de custas processuais, imperioso destacar que o patrocínio da causa pela Defensoria Pública não demonstra, de forma automática, a hipossuficiência do assistido.

Dessa forma, tenho q
ue a competência para a análise da questão recai sobre o Juízo da Execução Penal, que poderá avaliar a condição financeira do apenado no momento do cumprimento da sentença, não cabendo a este e. Tribunal avaliar em sede de apelo a possibilidade de sobrestamento do seu pagamento.

À vista do exposto e em consonância com o parecer ministerial,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao apelo da defesa, readequando-se a pena aplicada ao recorrente JESUINO CLEMENTE PARAPINA para 01 (um) ano, 09 (nove) meses e 23 (vinte e três) dias de reclusão, em regime semiaberto (réu reincidente) e pagamento de 16 (dezesseis) dias-multa, no valor unitário mínimo, mantendo-se os demais termos da sentença.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/10/2022